Tribunal: STF
Processo: ARE 1481836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. COQUE DE PETRÓLEO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO.



    1. Apresentando-se o coque de petróleo na cadeia produtiva como combustível e não como novo produto aperfeiçoado para o consumo, é aplicável o regime da substituição tributária prevista no artigo 32, §6, inciso I, alínea "b", item "1" do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97.



    2. Estabelecida a substituição tributária, ressai evidente a responsabilidade solidária da parte embargante, por ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do que dispõe o art. 124 do CTN, como também o art. 45 do Código Tributário do Estado de Goiás.



    3. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, o novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca da verba advocatícia que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no § 3°, do seu artigo 85.



    APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos II e III, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesta linha de raciocínio, o já mencionado Decreto n. 4.852/97, em seu Anexo VIII, dispõe sobre a solidariedade dos demais sujeitos da operação comercial, quando o substituto tributário não efetuar o recolhimento do imposto:



    Art. 35 - Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção.



    No caso em tela, a Votorantim S/A deixou de realizar o recolhimento do tributo decorrente da operação de venda de coque de petróleo, o que considero como fator suficiente para a atribuição da responsabilidade pelo pagamento do tributo à parte apelante, já que constatada hipótese de substituição tributária e previsão expressa de responsabilidade pelo substituído.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente